Tribunal: TJSP
Processo: 1046312-97.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. Insurgência dos autores quanto a suposto atraso do Município no pagamento de valores devidos ao INSS que geraram multa.
R. sentença concluiu que sequer estaria bem delimitado o polo passivo da ação, e não se comprovou adequadamente a responsabilidade do réu Peterson pelo alegado prejuízo ao erário, não havendo claro nexo de causalidade, pois sequer foram

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. Insurgência dos autores quanto a suposto atraso do Município no pagamento de valores devidos ao INSS que geraram multa.
R. sentença concluiu que sequer estaria bem delimitado o polo passivo da ação, e não se comprovou adequadamente a responsabilidade do réu Peterson pelo alegado prejuízo ao erário, não havendo claro nexo de causalidade, pois sequer foram levantadas as causas da falta de recolhimentos anteriores, depreendendo-se que se tratou de dívida legada, oriunda de parcelamento e reparcelamento de administrações anteriores. Ministério Público de 1o Grau e D. Procuradoria de Justiça uníssonos quanto à improcedência da ação Popular.

R. sentença integralmente mantida.

REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.